Tribunal: TJPA
Processo: 0800771-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800771-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MARIA DE JESUS COSTA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800771-75.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA

AGRAVANTE: PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - - OAB SP39768

AGRAVADO: MARIA DE JESUS COSTA CARDOSO

ADVOGADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - OAB SP238574-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, haja vista que verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que sustenta que não contratou a portabilidade do empréstimo consignado e que por outro lado, a Instituição Financeira não conseguiu comprovar que a parte autora anuiu com tal procedimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800771-75.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA

AGRAVANTE: PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - - OAB SP39768

AGRAVADO: MARIA DE JESUS COSTA CARDOSO

ADVOGADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - OAB SP238574-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. objetivando a reforma do interlocutório de ID n° 83805099 proferido pelo MM. Juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL ABAETETUBA nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Processo nº 0803206-40.2022.8.14.0070), proposta por MARIA DE JESUS COSTA CARDOSO, que deferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado questionado.

Em breve histórico, nas razões recursais de ID n° 12454137, o Agravante afirma que a parte autora contratou o produto de portabilidade de contrato de empréstimo consignado com refinanciamento da dívida, ou seja, autorizou expressamente a compra do empréstimo pela Instituição Financeira do banco credor.

Afirma que a Agravada além de refinanciar e portar sua dívida para a Instituição Financeira Agravante, recebeu a diferença do valor do refinanciamento em sua conta corrente, motivo pelo qual pugna pela manutenção dos descontos no benefício da autora.

Em decisão monocrática de ID n° 14019484 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte Agravada apesar de devidamente intimada não apresentou contrarrazões (ID n° 14464401).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que deferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado questionado.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que correta a decisão proferida pelo juízo
a quo
que suspendeu os descontos realizados pela Instituição Financeira Agravante PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A no benefício da autora.

Isso porque verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que sustenta que não requereu a portabilidade do seu saldo devedor para a Instituição Financeira Agravante e que, por outro lado a Financeira não comprova que a parte autora expressamente autorizou a portabilidade, cabível a concessão da tutela de urgência nos termos do Art. 300 do CPC.

Com base nos documentos dos autos resta claro que a parte autora realizou um empréstimo consignado junto ao Banco Itaú, no entanto, sem a sua anuência, tal negócio jurídico foi excluído e inserido um novo empréstimo, agora com a Instituição Financeira Agravante – PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Embora

a Financeira afirme que houve a portabilidade da Cédula de Crédito Bancário n° 583840535 juntamente com seu saldo devedor, qual seja;

R$ 2.773,68 (dois mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos) e que após a quitação do débito com o banco ITAU houve o depósito do saldo remanescente no valor de R$ 765,72 (setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos) na conta corrente da Agravada, conforme comprovante em anexo (ID n° 12454158),
não consegue comprovar o consentimento da autora com tal procedimento.

Os fatos não comprovam que a consumidora requereu a portabilidade do seu saldo devedor, além do que, verifico que o contrato (ID n° 12454159) presente nos autos não possui qualquer assinatura, física ou eletrônica, de forma que não é possível aferir que a parte anuiu com essa negociação.

Além disso, importante ressaltar, que não consta no recurso a apresentação de comprovante de que o valor do saldo devedor fora encaminhado para a instituição credora original, conforme regramento constante na Resolução do CMN nº 5.057, de 15/12/2022, bem como não é possível afirmar que a conta onde foi disponibilizado o saldo remanescente é de titularidade da autora.

Portanto, vislumbro presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar pelo Juízo de Piso. Além disso, a suspensão dos débitos em folha de pagamento não evidencia a possibilidade de prejuízo à instituição financeira, haja vista que não há o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso a ação seja julgada improcedente ao final.

Dessa forma, considerando que a Instituição Financeira não conseguiu provar em suas frágeis alegações que a parte anuiu com a contratação da portabilidade, deve ser mantida o interlocutório de origem.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2024